Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE CHEQUE ESPECIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE FATO ENSEJADOR – SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral à autora, tendo em vista o cancelamento de cheque especial em face de renegociação de dívidas.

II- No caso dos autos, mostra-se legítima a alegação da instituição financeira de que o cancelamento do cheque especial decorre da observância à decisão judicial de readequação e limitação dos descontos realizados na conta bancária da autora. Outrossim, o fornecimento de crédito decorrente do cheque especial depende do interesse da instituição financeira e do cliente. A concessão de crédito pela instituição é mera liberalidade ou discricionariedade do fornecedor, não constituindo obrigação legal. Neste passo, a mera recusa de fornecimento de crédito não configura violação a direito da personalidade, não ensejando reparação a título de dano moral.

III- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios termos. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça que ora se defere.